Tribunal: TJDFT
Processo: 0041721-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041721-69.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NIVALDO SOARES DE ALMEIDA, JOSE SOARES DE ALMEIDA, ROSA SOARES DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO SOARES SATURNINO, EDILCE SOARES DE ALMEIDA BERNARDO, DOMITILA SOARES DE MATOS, FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA, LUIZ SOARES DE ALMEIDA, JOSEFA ALMEIDA DA SILVA, MARIA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA, MARIA SOARES DE ALMEIDA, MARCIO SOARES DE MATOS, FRANCISCO SOARES DE MATOS, MARCOS SOARES DE MATOS, MARLEIDE SOARES ALVES, ALUISIO SOARES DE MATOS DESPACHO Intimem-se os recorridos NIVALDO SOARES DE ALMEIDA e OUTROS para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A no ID 45007717. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024